Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708304-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se ambos os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora